Tribunal: TJDFT
Processo: 0719429-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. EMPRESA PARCEIRA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO. NULIDADE. ART. 246, §1o-A, CPC.
1. A citação eletrônica válida exige a confirmação de recebimento em 3 (três) dias.
2. Ausente a confirmação, o ato deve ser renovado pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria ou por edital, sob pena de nulidade. (CPC 246 caput § 1o-A).
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela executada.